Tribunal: STF
Processo: RE 1327737
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO REPROVADO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE APTIDÃO FÍSICA OU DE OPORTUNIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA DE EXAME FÍSICO COM CRITÉRIO ETÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVO EXAME DE APTIDÃO POR MOTIVOS PESSOAIS (RE 630.733/DF). DESPROVIMENTO RECURSAL. 
    1. A fase de avaliação de capacidade física se encontra estabelecida no Edital nº 29/2011 ¿ SEPLAG/SEJUS do certame ao qual o apelante se submeteu para o cargo de Agente Penitenciário, lá estando consignado seu caráter eliminatório e as provas necessárias à aptidão, sendo inconteste que o recorrente não saiu exitoso em tal fase do certame, por haver sido considerado inapto no teste de corrida. 
    2. É iterativo o entendimento jurisprudencial segundo o qual o edital, documento elaborado conforme a discricionariedade da Administração Pública, é considerado a lei que rege o concurso público, devendo suas normas, pelo princípio da vinculação ao edital, serem fielmente cumpridas tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, que a ele aderem no ato da inscrição. 
    3. Não há nenhuma disposição na Lei nº 11.958/2011 que obste a estipulação de critério de idade para a avaliação física, tendo o edital somente especificado marcos para a aprovação no exame de aptidão física compatíveis com a idade do candidato, o que privilegia, e não viola, o postulado da isonomia. 
    4. O apelante foi considerado inapto no teste de capacidade física, fase com previsão editalícia e legal, tratando-se de exigência compatível com a natureza do cargo, de forma que não há que se falar em ilegalidade que reclame a intervenção do Judiciário na esfera administrativa. 
    5. Com relação ao pedido do recorrente de que seja submetido a novo exame físico em razão de enfermidade no joelho, o edital é claro ao vedar tratamento diferenciado a candidato acometido de moléstia, estando em consonância com entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por meio do julgamento do RE 630.733/DF, no qual ficou decidida a impossibilidade de remarcação de testes em virtude de situações pessoais do candidato. 
    6. Apelação conhecida e desprovida.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, caput, e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Esta Corte já assentou que, havendo previsão legal, é legítima a aplicação de teste de aptidão física pela Administração Pública de acordo com a natureza e atribuições do cargo ofertado no edital do concurso público. Nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO SEGURANÇA. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA” (MS nº 29.845/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/11/11). 
    “Mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU 3. Técnico de Apoio Especializado/Transporte. 4. Exigência de teste de aptidão física. Legalidade. A Lei 11.415/2006, ao estabelecer a necessidade de realização de “provas” para ingresso no MPU, sem as especificar e determinar que as atribuições dos cargos seriam fixadas por regulamento, permitiu que elas fossem elaboradas de acordo com a natureza e complexidade de cada cargo, o que atende de forma direta aos ditames constitucionais (art. 37, II, da CF). 5. Liminar cassada e segurança denegada” (MS nº 29.893/DF, Segunda Turma, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/9/11). 
    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática do relator. Recurso recebido como agravo regimental. Precedentes. 3. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 4. Matéria prequestionada. Autenticidade das peças. 5. Concurso Público. Exame físico. Previsão legal. Critérios previstos no edital. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 612.172/PR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/9/07). 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da cláusula editalícia que estabeleceu critério de idade para a avaliação física, bem como a necessidade da exigência do referido teste em virtude das atribuições funcionais do cargo em questão. Do voto condutor do acórdão atacado, destaca-se:
    “O exame de capacitação física destina-se à seleção dos candidatos que tenham um condicionamento físico considerado mínimo para melhor desempenhar suas funções de Agente Penitenciário, e se insere na previsão constitucional do art. 37, II1 ,da Carta Magna, por certo que o art. 39, § 3º, também da CF/88, dispõe que a lei pode "estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir".
    Tal teste se encontra estabelecido no Edital nº 29/2011 – SEPLAG/SEJUS do certame ao qual o apelante se submeteu para o cargo de Agente Penitenciário, lá estando consignado seu caráter eliminatório e as provas necessárias. Confira-se:
    (...)
    Contudo, é inconteste que o recorrente não saiu exitoso em tal fase do certame, sendo considerado inapto no teste de corrida (fls. 39). 
    Ao contrário do exposto em sede de Apelação, tais exigências editalícias em nenhum momento ferem as regras estabelecidas na Lei nº 1[4].958/2011 acerca do exame de capacidade física, verbis:
    (...)
    Observa-se que não há disposição na retrocitada norma que obste a estipulação de critério de idade para a avaliação física, tendo o edital somente especificado marcos para a aprovação no exame de aptidão física compatíveis com a idade do candidato, o que privilegia, e não viola, o postulado da isonomia.
    Nesse passo, é iterativo o entendimento jurisprudencial segundo o qual o edital, documento elaborado conforme a discricionariedade da Administração Pública, é considerado a lei que rege o concurso público, devendo suas normas, pelo princípio da vinculação ao edital, serem fielmente cumpridas tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, que a ele aderem no ato da inscrição.
    Imperioso salientar que, em regra, somente pode o Judiciário adentrar no mérito administrativo em caso de ilegalidade, sob pena de estar substituindo o examinador, o que não é possível, por implicar violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal). 
    No caso concreto, o autor/apelante aceitou as condições impostas pela Administração e se obrigou a cumpri-las integralmente. Por isso, não pode se voltar agora contra as regras às quais aderiu, após constatada sua inaptidão, a fim de criar situação de desigualdade em relação aos demais candidatos que se submeteram aos mesmos testes de capacitação física, em flagrante ofensa aos princípios basilares do concurso público, sobretudo aquele da vinculação ao edital, da isonomia e da impessoalidade. 
    Assim, tratando-se de estrita observância aos termos do edital, poder-dever da Administração Pública, não se autoriza a intervenção do Judiciário e, em decorrência, não há que se falar em direito à aprovação do irresignado no teste de aptidão física.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Estadual nº 14.958/11), das cláusulas do edital que rege o certame e das provas dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. A propósito, destaca-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Cláusulas editalícias e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. A violação do princípio da legalidade, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 798.823/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 12/2/15).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE DE EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso, bem como a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental que se nega provimento”  
(ARE nº 871.346/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/5/15).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Concurso Público. Edital. Inaptidão física. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 640.924/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/5/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO EM EXAME FÍSICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO EDITAL E DE REEXAME PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 753.864/ES-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/9/13).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente